Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE CURATELA. DOMICÍLIO DO NOVO RESPONSÁVEL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO CURATELADO PARA A RESIDÊNCIA DO NOVO POSTULANTE CURADOR. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. INOBSERVÂNCIA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes do STJ. (CC 109.840/PE do STJ).

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras).